Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VARA DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATRIBUTOS DO TÍTULO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato de locação é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII).
2. A Resolução TJDFT no 16/2014, art. 2o, dispõe sobre a competência da vara especializada em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
3. Eventual discussão sobre o fim da vigência contratual ou sobre a inexistência de validade, certeza e liquidez do título podem ser questionados em embargos à execução ou ensejar a eventual extinção da execução, sobretudo quando a parte pugna pela manutenção do feito na via executiva.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitado.